Tribunal: TJDFT
Processo: 0001179-57.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001179-57.2020.8.07.0014 RECORRENTE: ISALBERTO SILVA ASSUNÇÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE MAUS-TRATOS A CÃES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ACOLHIMENTO. RÉU COM MAIS DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA SENTENÇA. PLEITO DE ALTERAÇÃO DE REGIME. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO DE UNIFICAÇÃO DA PENA SEGUNDO AS REGRAS DE CONCURSO MATERIAL. INVIABILIDADE. HIPÓTESE DE CONCURSO FORMAL PRÓPRIO DE CRIMES. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inviável acolher a pretensão absolutória formulada pela Defesa, uma vez que plenamente demonstrada pela prova testemunhal e pelos elementos de convicção trazidos aos autos a situação precária a que estavam expostas as cadelas do acusado, trazendo-lhes sofrimento, de modo a caracterizar o crime. 2. É de rigor o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal se o recorrente, na data da sentença, contava com mais de 70 (setenta) anos de idade. 3. Mantém-se o concurso formal de crimes, em detrimento do concurso material, quando, com uma única conduta, o acusado atinge três cães, não sendo sua conduta direcionada a cada um deles isoladamente. 4. Tratando-se de pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, a reincidência do acusado justifica a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 5. Recursos conhecidos. Recurso do Ministério Público não provido e recurso da Defesa parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 32, § 1o-A, da Lei n.o 9.605/98 (maus-tratos a cães), por três vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal (concurso formal próprio de crimes), reconhecer a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal (réu maior de setenta anos à época da sentença), reduzindo-lhe as penas de 03 (três) anos de reclusão, 33 (trinta e três) dias-multa e 03 (três) anos de suspensão de guarda relativa a outros animais, para 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, 30 (trinta) dias-multa, calculados à razão mínima, e 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de suspensão de guarda de outros animais. O recorrente aponta divergência jurisprudencial, com julgado do TJRS, quanto à interpretação dada ao artigo 32, caput, da Lei 9.605/1998. Entende que o laudo pericial é imprescindível para demonstrar a materialidade do crime, bem como deve haver prova do dolo do agente para que fique comprovada a autoria. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere à invocada divergência interpretativa. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 49431742): "(...) Nesse contexto, cumpre destacar que a situação narrada pelos policiais está respaldada pela fotografia de ID 44876330, pelos laudos de exames veterinários de IDs 44876461, 44876462 e 44876463, e pelos vídeos constantes das mídias de IDs 44876333, 44876335, 44876337, 44876339, 44876341, que mostram cadelas presas, descuidadas, doentes, uma delas ferida, sem ter a disposição sequer água limpa e alimentação adequada. Nesse cenário, não prospera a alegação defensiva de não comprovação da materialidade dos crimes de maus-tratos a cães, uma vez que plenamente demonstrada pela prova testemunhal e pelos elementos de convicção trazidos por meio das mídias apontadas a situação precária a que estavam expostas as cadelas, trazendo-lhe sofrimento, de modo a caracterizar o crime. (...) De igual modo, também não merece acolhida a argumentação defensiva de ausência de comprovação do dolo do agente. Com efeito, analisadas as peculiares circunstâncias do caso concreto, verifica-se que, ao manter os animais nas condições em que encontrados, tal como registrado pelos vídeos policiais, o agente tinha plena consciência da prática do crime." Logo, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021